Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados – Caráter não empresarial - Pretendido recolhimento do tributo pela forma fixa – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB – Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente do contrato social – Precedentes do STJ – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados – Caráter não empresarial - Pretendido recolhimento do tributo pela forma fixa – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB – Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente do contrato social – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recursos desprovidos.